Tribunal: TJMT
Processo: 1032584-86.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032584-86.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ISLEI RIBEIRO DE MORAIS - CPF: 009.140.931-42 (ADVOGADO), LEONARDO FORGIARINI FEITOSA - CPF: 045.743.561-54 (PACIENTE), ISLEI RIBEIRO DE MORAIS - CPF: 009.140.931-42 (IMPETRANTE), JUIZO DE DIREITO DA 3 VARA CRIMINAL DE JACIARA (IMPETRADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE JACIARA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A ORDEM SEM ANÁLISE DO MÉRITO.

E M E N T A

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Sucedâneo recursal. Pretendido o redimensionamento do valor da pena de prestação pecuniária devida pelo paciente. Aventada impossibilidade financeira. Matéria sequer submetida anteriormente ao crivo do juízo da execução penal. Ordem extinta sem exame do mérito.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
visando redimensionar a prestação pecuniária estabelecida como sanção restritiva de direitos em substituição à
pena privativa de liberdade
, a qual já transitou em julgado sem a interposição de recursos, encontrando-se em fase de execução.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a razoabilidade e a proporcionalidade do
quantum
fixado a título de prestação pecuniária, consideradas as condições financeiras do paciente.

III. Razões de decidir

3. O trânsito em julgado da sentença impede a admissão de
habeas corpus
como indevido sucedâneo recursal, considerada a existência de instrumento processual hábil à veiculação da insurgência; o que não impede a apreciação da matéria exclusivamente sob a perspectiva de averiguar eventual ilegalidade manifesta e indiscutível que autorize a extravagante concessão da ordem
ex officio
. Todavia, c
onstatado que, especialmente após o abatimento do valor anteriormente pago a título de fiança, e possibilitado o parcelamento do saldo remanescente em prestações mensais de R$ 100,00 (cem reais), inexistem elementos concretos, extraídos exclusivamente a partir da prova pré-constituída, que deem conta de comprovar, de maneira indene de dúvidas, a suscitada hipossuficiência financeira do paciente e a impossibilidade de cumprimento da pena restritiva de direitos, discussão que sequer foi submetida anteriormente ao crivo do Juízo da Execução Penal, o
writ
merece ser extinto sem análise do mérito, tanto por inadequação da via eleita, quanto por indevida supressão de instância, não se vislumbrando razões aptas a embasar a extraordinária concessão de ofício da ordem.

IV. Dispositivo e tese

4.
Habeas corpus
extinto sem resolução meritória.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1032584-86.2024.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE JACIARA

IMPETRANTE:

Dr. ISLEI RIBEIRO DE MORAIS

PACIENTE:

LEONARDO FORGIARINI FEITOSA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da análise da tutela de urgência reclamada,
trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Jaciara/MT, que, em sentença,
fixou a pena privativa de liberdade em 6 (seis) meses de detenção
,
substituída por 01 (uma) sanção restritiva de direitos
,

consistente no pagamento de
prestação pecuniária no valor de 02 (dois) salários mínimos
, tendo sido também imposta, cumulativamente, a pena de
suspensão do direito de dirigir veículo automotor
, pelo período de
02 (dois) meses
, tudo nos autos da Ação Penal n. 0000511-59.2013.8.11.0034, cumprindo consignar que se cuida de condenação pelo delito previsto pelo
art. 306,
caput
e §1º, I, da Lei 9.503/1997.

A fim de contextualizar a impetração, o d. causídico esclarece que a referida condenação
transitou em julgado
, vindo o paciente, recentemente, a ser intimado a dar início à execução da pena, nos autos do PEP n. 2000034- 25.2023.8.11.0010.

Ao arguir a existência de
coação ilegal
, argumenta que o patamar de
02 (dois) salários mínimos
vigentes à época do fato delitivo, é
desarrazoado
face às
condições pessoais do paciente
, já tendo sido utilizado o valor pago, à época, a título de fiança, para quitação da pena de multa e das custas processuais, remanescendo apenas o
quantum
de
R$ 1.128,00
(um mil cento e vinte e oito reais) para que o paciente encerre o cumprimento da pena; montante do qual, consoante o d. impetrante, o paciente
não pode dispor
, sendo medida de rigor, portanto, a
redução
da prestação pecuniária, em juízo de proporcionalidade com as circunstâncias do caso.

Com arrimo nessas assertivas, postula,
liminarmente
, a
suspensão
do trâmite do PEP n. 2000034- 25.2023.8.11.0010, até o julgamento do
writ.
No
mérito
, requer a
concessão em definitivo da ordem
, “
para que seja revista a pena imposta ao Paciente, redimensionando a pena de prestação pecuniária, proporcionalmente, a pena corpórea imposta, qual seja, no mínimo legal ou 1 salário mínimo
”.

A petição inicial veio acompanhada da documentação digital registrada do ID 252661173 ao ID 252661177.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 252761679) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas por meio do documento acostado ao remédio heroico sob o

ID 253442154.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
extinção
do
writ
sem resolução meritória
, por
inadequação da via eleita
(ID 256120182).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR SUSCITADA PELA I. PGJ — INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA — EXTINÇÃO DO
WRIT
SEM ANÁLISE DO MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, em consonância com o parecer exarado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, consigno que partilho do entendimento dominante no âmbito dos Tribunais Superiores no sentido de
racionalização do emprego do
habeas corpus
e prestígio ao sistema recursal
, inadmitindo-se a impetração em substituição ao recurso próprio, sem prejuízo, em contrapartida, da extraordinária
concessão da ordem de ofício
, acaso constatada flagrante ilegalidade, que esteja comprovada de antemão.

Destaco, por oportuno, que esse posicionamento se funda na preservação da utilidade e eficácia do remédio heroico, que consiste em ação constitucional de demasiada importância na proteção à liberdade individual do sujeito que se encontra ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo, com isso, a celeridade que o seu julgamento exige.

Nesse sentido é o posicionamento consolidado dos Tribunais Superiores, consoante se extrai do seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça: “
O Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela

Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, não tem admitido a impetração

de

habeas

corpus

em

substituição ao recurso próprio, prestigiando

o sistema recursal ao tempo que preserva a importância e a utilidade do habeas corpus, visto permitir a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade”
(HC 380.695/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 27/04/2017). — Destaquei.

Desta feita, de início, considero
incabível
a presente impetração como substitutiva do instrumento processual adequado, que seria o Recurso de Agravo em Execução Penal, afinal, compete ao Juízo da Execução Penal deferir eventual parcelamento ou mesmo a alteração da prestação pecuniária, ajustando-a às condições pessoais do condenado, caso seja comprovada a impossibilidade de cumprimento

No entanto, em homenagem aos princípios da inafastabilidade da jurisdição e da
ampla defesa
, reputo imprescindível a análise da insurgência, exclusivamente a fim de verificar a existência
de eventual
flagrante ilegalidade

que possa ser sanada pela extraordinária concessão da ordem
ex officio
.

Verte do processo eletrônico e dos informes prestados pelo d. juízo acoimado coator, ambos confrontados com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Tribunal de Justiça, que o paciente
LEONARDO FORGIARINI FEITOSA
, nos autos da
Ação Penal n.
1003433-50.2021.8.11.0010
,
foi
condenado
pela prática do crime de
embriaguez ao volante
, previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, à pena privativa de liberdade de
06 (seis) meses de detenção
,
substituída
por
uma sanção restritiva de direitos
, consistente no pagamento de
prestação pecuniária
no valor de
02 (dois) salários-mínimos vigentes à época do fato delituoso
.

A referida condenação transitou em julgado em
08/03/2023
, após a i. Defesa, em sede de audiência de instrução e julgamento, consignar expressamente em ata que
não desejava recorrer
e, nesse desiderato,
renunciava ao prazo recursal
.

Nos autos do PEP n. 2000034-25.2023.8.11.0010,
LEONARDO
foi intimado a dar início à execução penal.

Nesse contexto, tendo sido fixado o valor da
prestação pecuniária
em 02 (dois) salários-mínimos vigentes à época do fato delituoso, com esteio em
informações prestadas pelo próprio paciente
, que noticiou auferir ganhos mensais entre R$ 2.000,00 (dois mil reais) e R$ 5.000,00 (cinco mil reais), colhe-se dos autos que o d. Juízo da Execução, nos autos do PEP n. 2000034-25.2023.8.11.0010, autorizou a
compensação
do valor outrora pago a título de
fiança
com a pena de prestação pecuniária, de forma a restar para adimplemento o saldo de
R$ 1.288,00
(um mil duzentos e oitenta oito reais), cuja quitação foi, ainda, autorizada a se dar na forma de
parcelas mensais de R$ 100,00
(cem reais) [movs. 46.1 e 32.1].

Estou convencido, portanto, de que se trata de
quantum
que não exorbita os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade
, tendo sido, ainda, estabelecidas condições — como o parcelamento em prestações mensais — aptas a
facilitar seu adimplemento
, de forma a atender às finalidades
repressiva, punitiva e educativa
da pena de prestação pecuniária.

Registro, ademais, que, dentre os documentos que acompanham a inicial de
habeas corpus
,
inexiste qualquer elemento apto a demonstrar a suscitada impossibilidade financeira do paciente arcar com o referido valor
, valendo salientar, outrossim, que nos autos do PEP n. 2000034-25.2023.8.11.0010, o d. causídico ora impetrante somente requereu sua habilitação em
08/11/2024
, poucos dias antes da impetração do vertente
writ
,
não tendo, até o momento, submetido a insurgência diretamente à apreciação do d. juízo
a quo
, o que impede, à toda evidência, a apreciação da matéria diretamente por esta eg. Corte de Justiça, sob pena de supressão de instância.

Ante o exposto, à míngua de constrangimento ilegal manifesto capaz de ser sanado pela extraordinária concessão
ex officio
da ordem, tenho que
o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Por tudo que foi exposto, acolho a preliminar suscitada pela i. Procuradoria-Geral de Justiça e
JULGO EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
LEONARDO FORGIARINI FEITOSA
, por
inadequação da via eleita
e

indevida
supressão de instância
, não se fazendo presentes quaisquer razões concretas aptas a ensejar sua extraordinária concessão de ofício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024